Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA MAQUININHA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito e condená-lo ao pagamento de R$ 9.600,00 a título de dano material com restituição em dobro, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Em seu recurso, o banco réu/recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentou que não contribuiu para o dano sofrido pelo autor/recorrido, pois a transação bancária foi realizada mediante uso físico do cartão de crédito com aposição da senha pessoal, sendo o valor da compra dentro do limite do valor disponível do cartão. Argumentou a impossibilidade de restituição dos valores em dobro diante da ausência de comprovação de má-fé e da falha na prestação do serviço. Asseverou a inexistência de ato ilícito e de danos morais. Requereu a improcedência do pedido, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.
3. O fato relevante. Na origem, o autor relata que teve seu cartão de crédito bloqueado após duas compras não reconhecidas no valor de R$ 3.000,00 e R$ 1.800,00 em 04/01/2024. Relata que ao contatar a Central, lembrou-se de tentar usar o cartão em um vendedor ambulante de acessórios para celular e que no momento de pagar a compra com o cartão, apareceu uma mensagem de “erro de chip” e assim, a transação foi repetida por 3 (três) ou 4 (quatro) vezes. Que a instituição bancária informou que tudo indicava que ele tinha caído no “golpe da máquina de cartão”, que clona os dados do chip e captura sua senha quando digitada e que possivelmente se tratava de uma máquina falsa. Assim, diante da falha no serviço de segurança bancário, requereu a declaração de inexistência das transações, a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. (ii) no mérito, analisar se houve falha na prestação do serviço bancário referente às compras realizadas no cartão de crédito mediante fraude a ensejar a devolução em dobro, (iii) bem como a responsabilização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de incompetência. Não merece prosperar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. A matéria debatida nos autos é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. A análise do acervo probatório revela que o dano suportado pela parte recorrida, decorrente de transações fraudulentas com seu cartão de crédito, configura responsabilidade do banco recorrente. A instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviços, em clara violação ao seu dever de segurança, ao não implementar mecanismos eficazes e aptos a prevenir integralmente tais ocorrências. É imperativo que as instituições financeiras assumam a liderança na segurança das operações bancárias, investindo efetivamente em tecnologias capazes de detectar e bloquear operações suspeitas.
9. Contudo, não se pode ignorar a situação inicial que possibilitou o golpe. Consoante narrativa da parte autora/recorrida, tentou adquirir acessórios de celular de um vendedor ambulante e que no momento de pagar a compra com o cartão, apareceu uma mensagem de “erro de chip” e assim, a transação foi repetida 3 (três) ou 4 (quatro) vezes. No caso, o consumidor, ao receber uma mensagem de "erro de chip", deveria ter adotado maior cautela. A persistência na tentativa de realizar a transação, mesmo diante de um aviso de falha, revela falta da diligência esperada considerando que a operação foi realizada fora do ambiente seguro ou fiscalizado de um estabelecimento comercial.
10. Assim, entende-se que a conduta do próprio consumidor, ainda que em menor grau, contribuiu para o evento danoso, devendo ser reconhecida a culpa concorrente. Neste sentido: Acórdão 2005694 e Acórdão 1756419. Dessa forma, a sentença deverá ser reformada para reduzir em 35% o valor da condenação do banco no que tange aos danos materiais.
11. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor. Contudo, no presente caso, a cobrança no cartão da parte autora decorreu de uma fraude praticada por terceiro. Como o próprio banco também foi vítima dessa fraude, não se configura a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Sendo assim, a devolução do valor pago indevidamente deve ser feita de forma simples.
12. A falha na prestação de serviços, por si só, não configura dano moral indenizável. Embora a situação possa ter gerado aborrecimentos, não há prova de que os fatos extrapolaram os dissabores rotineiros. Além disso, o ato ilícito inicial foi perpetrado por um terceiro. Portanto, a condenação do réu por danos morais deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação do réu por danos materiais para R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais) e para excluir a condenação por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005694, 0794357-71.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1756419, 07000791520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.